Tribunal: TJPA
Processo: 0801808-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801808-56.2019.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: REGILENE PIRES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801808-56.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: REGILENE PIRES DOS SANTOS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas e indenização por benfeitorias, para declarar rescindidos compromissos de compra e venda de dois lotes urbanos, condenar a ré à restituição de 80% dos valores pagos, afastar a taxa de fruição, reconhecer o direito à indenização por benfeitorias a ser apurada em liquidação por arbitramento, com direito de retenção, e determinar a compensação de valores.

A recorrente sustenta a possibilidade de cobrança de taxa de fruição em razão da ocupação do imóvel e a necessidade de comprovação da regularidade urbanística das benfeitorias como condição para indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida taxa de fruição pelo uso de lote não edificado após a rescisão do contrato; (ii) saber se a indenização por benfeitorias depende da prévia regularização da obra perante os órgãos públicos; e (iii) definir o critério adequado para apuração do valor das benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa de fruição pressupõe efetivo proveito econômico decorrente do uso de bem edificado. Na hipótese de lote não edificado, é indevida a cobrança, conforme orientação consolidada do STJ, não configurado enriquecimento sem causa do adquirente.

5. Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 aos contratos celebrados antes de sua vigência.

6. O direito à indenização por benfeitorias decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e do art. 1.219 do Código Civil, sendo desnecessária a prévia regularização urbanística como condição para o reconhecimento do direito, podendo eventual irregularidade repercutir apenas na avaliação econômica.

7. A apuração do valor das benfeitorias por meio de perícia técnica mostra-se medida adequada para assegurar precisão quanto à existência, natureza e extensão das acessões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado. 2. A indenização por benfeitorias realizadas pelo promitente comprador independe de prévia regularização urbanística, podendo eventual irregularidade influir apenas na apuração do valor, a ser definido por perícia técnica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Parcelas Pagas e Indenização por Edificação em Terreno Urbano, ajuizada por REGILENE PIRES DOS SANTOS.

A sentença recorrida, lançada ao id 30951634, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar rescindidos os compromissos de compra e venda referentes aos lotes nº 08 e 09, localizados no Residencial Cidade Jardim, em Parauapebas/PA; (ii) condenar a parte requerida à restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores efetivamente pagos pela autora em cada contrato, em parcela única, com correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado; (iii) autorizar apenas o abatimento de encargos comprovados relativos a IPTU, taxas municipais e encargos associativos vinculados ao período de posse da autora, afastando a cobrança de taxa de fruição; (iv) reconhecer o direito da autora à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias incorporadas ao solo nos lotes 08 e 09, determinando que o respectivo valor seja apurado em liquidação por arbitramento, mediante perícia técnica de engenharia, assegurado o direito de retenção até o pagamento integral; e (v) determinar a compensação entre os valores devidos a título de restituição contratual e eventual crédito decorrente da indenização pelas benfeitorias.

Em suas razões de apelação (id 30951635), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma para reconhecer o direito à cobrança de taxa de fruição do imóvel, alegando que a adquirente permaneceu na posse do lote por longo período sem adimplir as obrigações contratuais; (ii) que não seria cabível a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias sem a comprovação da regularidade da obra perante os órgãos públicos e sem observância das cláusulas contratuais que disciplinam a matéria; (iii) que eventual indenização pelas benfeitorias deve observar as disposições contratuais e legais, exigindo-se a comprovação documental da construção e sua regularidade urbanística; e (iv) subsidiariamente, que a apuração do valor das benfeitorias observe os critérios previstos no contrato firmado entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a incidência da taxa de fruição e para que seja condicionado a indenização pelas benfeitorias à comprovação de sua regularidade e observância das cláusulas contratuais (deverá ser apresentada todas as Certidões, alvarás e aprovações necessárias perante a Prefeitura Municipal e demais órgãos Públicos competentes, antes de iniciar construções).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 30951642.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise: (i) da possibilidade de incidência de taxa de fruição em razão da ocupação do imóvel pela adquirente; (ii) da existência do dever de indenização pelas benfeitorias realizadas pela compradora em terreno objeto de promessa de compra e venda posteriormente rescindida; e (iii) do critério adequado para apuração do valor das benfeitorias, especialmente quanto à possibilidade de utilização de avaliação por corretores ou necessidade de perícia técnica.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Em relação à taxa de fruição, é relevante destacar que se trata de uma indenização, uma espécie de compensação a ser paga por aqueles se utilizaram de um bem imóvel objeto de uma promessa de venda e compra, quando já não desejam mais prosseguir com negócio jurídico bilateral firmado, seja por falta de pagamento ou pelo simples arrependimento da compra.

Entretanto, a indenização pelo uso do bem, por certo, demanda a necessidade de que ele de fato já exista em forma de construção, ou seja, o bem imóvel objeto da promessa de venda e compra necessita ser uma construção vertical ou horizontal, onde o comprador possa usufruir, usar o bem, a fim de que o vendedor possa ser indenizado pelo desfazimento do negócio.

A citada taxa, em outras palavras, visa impedir que o comprador se beneficie pelo uso da posse que exerce sob o imóvel e lucre, e isso em detrimento do vendedor que deixou de lucrar com o bem durante esse tempo que o comprador permaneceu usando o imóvel. Mas, para que isso ocorra, necessário que exista uma construção e não apenas um simples terreno não edificado.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "quando ocorre o desfazimento de um contrato de promessa de compra e venda de um terreno não edificado por decisão exclusiva dos compradores, não é justificável exigir que os consumidores paguem uma taxa de ocupação/fruição" (AgInt no REsp n. 1.941.068/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021).

In casu, pelo que se infere dos autos, o lote adquirido pelo ora apelado não estava edificado, o que afasta a arguição de proveito econômico do promitente comprador ou mesmo enriquecimento ilícito, razão pela qual o vendedor não faz jus a referida taxa.

Ressalto ainda que neste caso específico, não se aplica a Lei do Distrato (Lei 13.786/2018), uma vez que o contrato foi celebrado em 2013, ou seja, antes da vigência da referida Lei.

Além disso, não houve proveito indevido por parte do comprador (pois ele arcou com as despesas da edificação), nem empobrecimento da empresa vendedora, que retomará o terreno com as benfeitorias já realizadas, após justa indenização, conforme o artigo 1.219 do Código Civil (CC).

Assim, é indevida a taxa de fruição – ou de ocupação – após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, já que a resolução do conflito não promoveu enriquecimento ou empobrecimento das partes.

Neste sentido:

"A posterior edificação de imóvel não afasta a jurisprudência uníssona desta corte no sentido de ser indevida a taxa de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado" - RECURSO ESPECIAL Nº 2113745 - SP (2023/0439294-7) julgado em 14 de maio de 2024, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

No que tange as benfeitorias, a sua indenização, em casos de rescisão contratual (seja compra e venda ou locação) nem sempre depende da regularização formal da obra na prefeitura, mas depende intrinsecamente da boa-fé do possuidor e das normas.

O direito à indenização das benfeitorias é consequência lógica da rescisão do contrato firmado entre as partes, sendo possível que a prova da existência e extensão de eventuais benfeitorias sejam remetidas à fase de liquidação de sentença.

De modo que eventual irregularidade nas benfeitorias/acessões não tem o condão de impedir a indenização, mesmo porque pode ser regularizada posteriormente junto aos órgãos públicos competentes.

A eventual irregularidade urbanística pode, quando muito, refletir no valor econômico da obra, mas não afasta o direito à indenização pela acessão incorporada ao solo.

Nesse sentido, eventual irregularidade poderá ser considerada apenas para fins de avaliação econômica da construção, sem impedir o reconhecimento do direito indenizatório, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois permitir que o vendedor recupere o terreno acrescido de construção realizada pela adquirente sem qualquer compensação financeira implicaria vantagem patrimonial indevida.

De igual modo, a determinação de realização de perícia técnica constitui medida processualmente correta e indispensável para garantir precisão com relação a existência da benfeitoria e a quantificação da indenização.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/04/2026